Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA” REJEITADA. ADMINISTRATIVO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ. ESCOLA PÚBLICA DO DF. ESCOLA TÉCNICA. CERTIDÃO COMPROBATÓRIA DO TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. COMPETÊNCIA DO DF PARA AUTORIZAR O FUNCIONAMENTO DE SUAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor requer seja reconhecido como tempo de serviço o período que frequentou o antigo Colégio Agrícola de Brasília, absorvido pela Escola Técnica Federal de Brasília e transformada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, autarquia pública federal.
2. Recursos inominados interpostos pelo autor e réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para “determinar que o réu proceda a reapreciação do pedido de contagem de tempo de serviço a que se refere a Certidão de Tempo de Aluno-Aprendiz de ID 137238287”.
3. Nas razões recursais, o autor suscita preliminar de julgamento extra petita, haja vista a inexistência de pedido de reapreciação da certidão de tempo de aluno-aprendiz. Requer a anulação da sentença para que seja julgado o pedido de averbação do tempo de serviço, à luz do pedido deduzido na inicial e da certidão de ID 46794019. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido deduzido na inicial.
4. O réu, por sua vez, sustenta que a sentença viola o princípio da independência entre os poderes, pois insere-se no mérito do ato administrativo. Assevera que o indeferimento da pretendida averbação está em sintonia com o decidido pelo TCDF. Aduz que não negou o direito do autor à averbação do tempo de serviço como aprendiz, apenas o condicionou à apresentação da certidão condizente com a decisão 2124/2019 do TCDF.
5. Afirma que as certidões/declarações apresentadas pelo autor não cumprem os requisitos do art. 59, §8o, do Decreto-lei 4073 de 30.1.1942, pois não comprova a necessária autorização de funcionamento pelo Governo Federal, motivo pelo qual não é possível a averbação do tempo de estudante como aluno-aprendiz, para fins de aposentadoria. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
6. Inicialmente, verifica-se que a sentença se manteve adstrita aos pedidos manejados pelo autor. Não configura julgamento extra petita o parcial acolhimento do pedido, ainda que sob fundamento diverso do alegado, quando, observado o objeto da lide, há exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada pelo magistrado sentenciante. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada.
7. Acerca do tema, a Súmula no 96 do TCU dispõe que: “Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução e encomendas para terceiros”.
8. No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do Tema 216, em 14/02/2020, fixou a tese de que: “para fins previdenciários, o cômputo do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz exige a comprovação de que, durante o período de aprendizado, houve simultaneamente: (i) retribuição consubstanciada em prestação pecuniária ou em auxílios materiais; (ii) à conta do orçamento; (iii) a título de contraprestação por labor; (iv) na execução de bens e serviços destinados a terceiros”. Após o julgamento, essa passou a ser a redação da Súmula 18 da TNU.
9. Assim, verifica-se que, para efeito de contagem, como tempo de serviço, do período trabalhado na qualidade de aluno-aprendiz, devem ser observados determinados requisitos, notadamente concernentes à retribuição pelo labor.
10. No caso em comento, o Distrito Federal alega que recusou a averbação do tempo prestado como aluno-aprendiz tão somente em virtude de não constar, na certidão apresentada, a norma federal autorizativa de funcionamento da Instituição de ensino que a emitiu. Entende, desse modo, não ter havido o cumprimento do art. 59, § 8o do Decreto-Lei no 4.073/1942, pois não teriam sido preenchidos os requisitos necessários para a averbação.
11. Com efeito, conforme o caput do art. 59 do Decreto-Lei no 4.073/1942: “Além das escolas industriais e escolas técnicas federais, mantidas e administradas sob a responsabilidade da União poderá haver duas outras modalidades desses estabelecimentos de ensino: os equiparados e os reconhecidos”.
12. Sobre as escolas equiparadas, prevê o §1.o do art. 59: “Equiparadas serão as escolas industriais ou escolas técnicas mantidas e administradas pelos Estados ou pelo Distrito Federal, e que hajam sido autorizadas pelo Governo Federal”.
13. No entanto, tal dispositivo é anterior à primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 4.024/1961, que, em seu já revogado art. 16, atribuía aos Estados e ao Distrito Federal a competência para autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União.
14. Consta nas certidões de ID 46794019 e 46794027 (pág. 5), que o Centro de Educação Profissional/Colégio Agrícola de Brasília-CEP/CAB, vinculado à Secretaria de Estado de Educação do DF, foi transformado na Unidade de Ensino Descentralizada da Escola Técnica Federal de Brasília, Autarquia Federal vinculada ao Ministério da Educação, criada pela Lei no 11.534, de 25.10.2007, DOU no 207, de 26.10.2007, e transformada em Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília/Campus Planaltina, criado pela Lei no 11.892, de 29.12.2008, DOU no 253, de 30.12.2008, Seção 1.
15. Nesse descortino, não se mostra cabível exigir da parte autora a prova da autorização da União para funcionamento da instituição de ensino, porquanto, ao tempo da criação formal desta, o funcionamento das escolas do ensino médio era autorizado pelos Estados e pelo Distrito Federal, conforme previa a Lei no 4.024/1961. Nesse sentido: Acórdão 1370827, 07088392120218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
16. Cumpre ressaltar que a certidão ID 467940, cumpre o estabelecido nos itens b.2.4 e b.3 da Decisão 2125/2019 do TCU, pois atesta que o autor “mantinha vínculo empregatício com a escola, percebendo da mesma remuneração indireta, na forma de alimentação, calçados, vestuários, atendimento médico/odontológico e moradia, custeados com verbas provenientes do Orçamento da União, como compensação pelas atividades laborativas exercidas pelo mesmo nos campos de culturas e criações da escola, para atendimento das demandas do público externo (ENCOMENDAS) deste estabelecimento de ensino, em conformidade dom a Súmula no 96/TCU de 08/12/94, ‘in’ DOU 03/01/95.”
17. Desse modo, considerando que o réu, nas razões recusais, fundamenta a manutenção da negativa de averbação, apenas em razão da ausência da autorização do Governo Federal para funcionamento da Instituição de ensino emitente das certidões ID 46794019 e 46794027 (pág. 5), deve-se acolher o pleito autoral no sentido de possibilitar o cômputo do período como tempo de serviço, para fins previdenciários.
18. Com tais considerações, impõe-se a reforma da sentença para condenar o réu na obrigação de averbar como tempo de serviço o período em que o autor atuou como aluno aprendiz no Colégio Agrícola de Brasília, de 28/12/1983 a 09/12/1986, conforme certidão ID 46794019.
19. Recurso do autor conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
20. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
21. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido.
22. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital (art. 4o, I, da Lei no 9.289/96). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.